Tribunal: TJMT
Processo: 1020839-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1020839-51.2020.8.11.0000
Recorrente: Ivan Evaristo Praetorius Rocha
Recorrida: Eneracy De Castro Amaral
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 88301963) interposto por Ivan Evaristo Praetorius Rocha, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 80713952):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – QUESTÕES SOBRE A VALIDADE E EFICÁCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JÁ DECIDIDAS NOS AUTOS DE AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE A PENHORA RECAIU SOBRE BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NA LEI No 8.009/90 – CONSTRIÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL, COM PRESERVAÇÃO DA ÁREA DA RESIDÊNCIA DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
1. A exceção de pré-executividade não pode ser admitida quando as questões sobre que versam já não tenham sido decididas anteriormente em sede de embargos à execução.
2. ‘Não restando prontamente demonstrada a caracterização do imóvel como bem de família, o devedor tem o ônus de fazer esta prova, para que o imóvel penhorado possa ser alvo da proteção da na Lei n. 8.009/90’ (STJ - QUINTA TURMA - AgRg no Ag 927.913/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, julgado em 29/11/2007)”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1020839-51.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador João Ferreira Filho, j. 16/03/2021, p. 25/03/2021).
Opostos embargos de declaração (id 82009475), estes foram rejeitados no acórdão de id 85115456.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Ivan Evaristo Praetorius Rocha, e manteve a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 5599-91.2012.8.11.0041 - código 753673, ajuizada contra o agravante por Eneracy de Castro Amaral, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado/agravante (id 63323991).
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, II do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão teria sido omisso, bem como ao artigo 1o da Lei n. 8.009/90.
Recurso tempestivo (id 88338455).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude da concessão da assistência judiciária gratuita (id 91239477).
Contrarrazões no id 93331451.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da impugnação à concessão da assistência judiciária gratuita
A parte recorrida, por meio da petição id 93322499, impugna a concessão da justiça gratuita ao recorrente, ao argumento de que “é falaciosa a necessidade de gratuidade dos benefícios da justiça previstos na Lei 1.060/50, haja vista que a parte Recorrente, o OMITIU dados importantes que dissolve sua condição de miserabilidade, qual seja, o mesmo ser possuidor/proprietário de Fazenda conforme comprova-se no Id. 88301964 e na juntada o próprio Recorrente no Id. 90692498”.
Em que pese ser proprietário da indigitada área rural, o recorrente demonstrou não possuir renda suficiente para arcar com as despesas processuais sem o prejuízo do seu sustento.
Ademais, o próprio recorrente consignou que apesar de possuir bem imóvel em seu nome, consta várias penhoras em sua matrícula, decorrentes de dívidas, comprovando que não possui patrimônio significativo a ponto de arcar com as custas do processo e de ainda, estar impedido, até mesmo de contrair empréstimos junto às instituições financeiras.
Posto isso, rejeito o pleito de revogação da assistência judiciária gratuita.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o recorrente não apontou de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ademais, citou diversos outros dispositivos de lei, porém, sem demonstrar de forma individualizada e específica quais foram supostamente violados, tampouco a forma de como teria ocorrido a aventada afronta o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC e, por conseguinte afasto pretensão de suspensão requerida.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.